Tribunal: STF
Processo: AI 315138
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO DO TRABALHO. MAGISTÉRIO. ADICIONAL DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO (ART. 7º, XVI, DA CONSTITUIÇÃO). OFENSA REFLEXA.



    1. A controvérsia sobre o direito do professor à percepção do adicional de serviço extraordinário foi examinada à luz da legislação de regência – Consolidação das Leis do Trabalho.



    2. O art. 7º, XVI, da Constituição apenas assegura o direito ao referido adicional sem impor qualquer distinção.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.